Tribunal: TJBA
Processo: 8005705-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005705-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: ANA JAQUELINE DA CRUZ GOMES

Advogado(s)
:
SERGIO ARAUJO SOARES DA SILVA

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 0
1
/20
23

DO TJBA
. PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
. MÉRITO.
CANDIDAT
A
COM
DEFICI
Ê
NCIA VISUAL.
CONDIÇÃO DECLARADA PEL
A
C
ERTAMISTA
, MAS AFASTADA,
À UNANIMIDADE,
P
ELA
BANCA MÉDICA EXAMINADORA.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PELA JUNTA, FORMADA POR 03 (TRÊS) MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA ÁREA.
LAUDO FUNDAMENTADO.
CANDIDATA
QUE
NÃO
PODE SER

CONSIDERADA COM DEFICIÊNCIA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS.

SÚMULA 377,
VAGAS DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ACUIDADE VISUAL 20/200 EM UM DOS OLHOS. VISÃO MONOCULAR (CID10 H54.4).
EMBORA APRESENTE PREJUÍZO DE ACUIDADE VISUAL NO OLH
O
ESQUERDO,
POSSUI
OLHO DIREITO NORMAL
TE
SE Nº 48
5.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PROCEDIDOS PELA BANCA EXAMINADORA.
PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINARES REJEITA
DAS
. SEGURANÇA DENEGADA.

I -
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
ANA JAQUELINE DA CRUZ GOMES
contra ato dito ilegal atribuído ao
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,
à

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
e ao
ESTADO DA BAHIA
,
consubstanciado no não reconhecimento da condição de deficiente da Impetrante para fins de concorrer às vagas destinadas à
s
pessoa
s
com deficiência, no
C
oncurso
P
úblico
destinado ao
provimento de vagas para o
s
cargo
s
de
Analista Judiciário e Técnico Judiciário –
Comarca de Salvador,
do Poder Judiciário do Estado da
B
ahia,
regido pelo Edital nº 0
1
/20
23
.

II -
Inicialmente, cumpre destacar que não merece prosperar a preliminar de impugnação da gratuidade da justiça, porquanto a Impetrante logrou êxito em comprovar a presença de todos os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, tendo acostado aos autos farta documentação sobre a sua ausência de capacidade em arcar com as custas processuais (
I
D nº
57163811 e I
D nº
57163812
).

III -
Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Fundação Carlos Chagas,
esta
merece ser refutada.

Conforme inteligência do art.
6º
,
§ 3º
, da Lei nº
12.016
/09, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato ou do qual emane ordem para a sua prática. Assim, nota-se que a Fundação Carlos Chagas foi contratada para elaboração e execução do edital impugnado,
que
prevê,
conforme seu item 1.1.,
que “
O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Fundação Carlos Chagas, obedecidas às normas deste Edital
”. Desse modo, impõe-se o necessário reconhecimento d
a

Fundação Carlos Chagas
para figurar no polo passivo da presente ação constitucional, face à sua legitimidade. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

IV –
Quanto à preliminar de inadequação da via eleita
por necessidade de dilação probatória, os documentos que instruíram a inicial são suficientes para possibilitar a análise da ilegalidade ou não do ato impugnado, sem necessidade de dilação probatória, porquanto demonstram a condição física da Impetrante.
Dessa forma
, deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita.

V –

No

mérito, conforme enfatizado no relatório, a Impetrante
por ter atingido a nota mínima na Prova Objetiva,
no cargo de Analista Judiciário deste Tribunal de Justiça
(Edital nº 01/2023)
,
foi convocada,
nos termos do item 5.
10
,
para ser submetida à avaliação pela Junta Médica deste Poder Judiciário, a fim de verificar se a deficiência declarada no Formulário de Inscrição se enquadra no art. 2º da Lei Federal nº 13.146/2015; nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 5.296/2004; no art. 1º da Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista); na Lei Federal nº 14.126, de 22 de março de 2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 6.949/2009.
(
ID nº 57164041
).

VI -
Ocorre que a candidata foi eliminada do torneio público após a realização de perícia pela Junta Médica, que entendeu que a Impetrante não se enquadra com deficiência
v
isual, com base no que dispõe as normas anteriormente mencionadas. Inconformada, a Impetrante interpôs
R
ecurso
A
dministrativo argumentando ser portadora de Ceratocone – Visão Monocular (CID 10 H18.6 e H54.5), condição esta que “
a ausência da visão dos dois olhos implica em dificuldades de noção de profundidade e sensação tridimensional e em visão periférica limitada, afetando, assim, a capacidade de atenção e convívio social do indivíduo
”.

Entretanto,
a Junta Médica manteve seu posicionamento.
(
ID nº 57165043
).

VII -
O escopo da referida avaliação é constatar, em fase posterior, se a assertiva lançada pelo candidato declarando-se deficiente, no momento da inscrição, condiz com a verdade, justamente a fim de evitar que qualquer pessoa utilize-se das vagas reservadas às pessoas com deficiência indistintamente, desvirtuando, desse modo, o previsto na Constituição Federal, na Lei nº 7.853/1989 e no próprio Decreto nº 3.298/1999.

VIII
-
Historiados os fatos, é preciso destacar que a Impetrante foi submetida a
avaliação pela Junta Médica do Poder Judiciário do Estado da Bahia em 27/11/2023,
na forma do art. 43,
caput
, do Decreto nº 3.298/1999,
composta
por

0
3 (três)
peritos,
profissionais da área,
quais sejam,
Drs. Karina Maria Schibelgs Alvares, João Machado Neto e Jesuíta Teixeira Romeiro,
através da qual foi
emitido o
LAUDO PARA CONDIÇÃO DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA (
ID nº 62823989
),
onde consta que
,

não obstante o
s documentos complementares apresentados
pela certamista
(
Relatório datado de 26/04/2023 e Laudo/Exame datado de
19/05/2023)
,
concluiu-se que
a candidata
apesar de apresentar “
Prejuízo de acuidade visível ao olho esquerdo (AV C/C 20/80)

OE, Visão subnormal em olho esquerdo. Visão normal em olho direito (AV
C/C
20/20) OD
”,
Não
foi
considerada com Deficiência de acordo com as normas legais
citadas no documento.

IX –
Como se sabe, o enquadramento de um candidato em concurso como pessoa com deficiência é matéria que demanda conhecimento técnico específico, análise que deve ser feita por profissionais especializados na área.
In casu
, malgrado apresente

p
rejuízo de acuidade visível ao olho esquerdo (AV C/C 20/80)

OE,
ocasionando uma v
isão subnormal em olho esquerdo.
A Impetrante apresenta v
isão normal
no olho direito,

pois possui acuidade visual 20/20 neste olho, ou seja, visão normal, consoante atestam os exames médicos.
Dessa forma, não pode a Impetrante ser considerada candidata com Visão Molecular, não se enquadrando, portanto, ao quanto dispõe a Súmula 377 do STJ.
Ademais, é necessário expor que de acordo com o entendimento da OMS a visão monocular é caracterizada quando o paciente com a melhor correção tiver a visão igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen).

X –
Assim, apesar da
suscitada questão física,
a Impetrante
não apresenta alterações funcionais, pelo que indevido seu enquadramento como pessoa com deficiência no bojo d
o
concurso público
em questão
,
conforme parecer dos 03
(três)
experts
que participaram da perícia,
de sorte que não preenche todos os requisitos para a
concessão da segurança.

X
I
–
Cumpre destacar que,
no
tocante aos concursos públicos, o STF já consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, consoante indica a Tese nº 485, segundo a qual: “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”. Dessa forma, resta claro que o Poder Judiciário pode intervir apenas de forma excepcional na seara dos concursos públicos, notadamente quando exista algum vício de ordem formal.
In casu,
não se observa, em relação aos aspectos formais do ato administrativo, ilegalidade a ser sanada pelo Poder Judiciário. Acerca do assunto, é válido ressaltar que a Junta Médica apresentou fundamentação adequada sobre os motivos que levaram ao não enquadramento da Impetrante como pessoa portadora de deficiência visual, como se infere do
LAUDO PARA CONDIÇÃO DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA (
ID nº 62823989
).

X
I
I
–
Neste sentido se revelou o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, que no parecer de
ID nº 63356724
, ante a ausência de ilegalidade,
opinou no sentido d
e que o ato administrativo combatido deve permanecer hígido, não podendo ser concedida a segurança pretendida.

X
I
II
–
Quanto

à
alegação da Impetrante de que
já foi enquadrada como PCD em outros certames,
inclusive no
processo seletivo para formação de cadastro de reserva para as funções de Juiz Leigo e Conciliador do TJBA,
é importante destacar que cada banca examinadora goza de sua própria autonomia para realizar avaliação médica e emitir seus pareceres. Caso assim não o fosse, bastaria, para o reconhecimento do direito, a
apresentação de uma certidão emitida pela Junta Médica que enquadrou o candidato como PCD em um determinado certame.

X
I
V
–

Preliminares rejeitadas.
Segurança
denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8005705-85.2024.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
ANA JAQUELINE DA CRUZ GOMES
, e como Impetrado, o
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,
à

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS

e ao
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a
s

PRELIMINAR
ES
suscitada
s,
e, no mérito,
DENEGAR
A SEGURANÇA
pleiteada
e revogar a medida liminar anteriormente concedida
(
ID nº 57265302
)
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 17 de julho de
2
024
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04